Tribunal: TJDFT
Processo: 0717957-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717957-09.2021.8.07.0020 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAX HAINN MARIANO DA SILVA, PATRICIA DOS SANTOS PIMENTEL, M. H. P. M. REPRESENTANTE LEGAL: MAX HAINN MARIANO DA SILVA, PATRICIA DOS SANTOS PIMENTEL EMBARGADO: CENTRO DE EDUCACAO MATERNO INFANTIL CONHECER LTDA - ME D E S P A C H O MAX HAINN MARIANO DA SILVA, PATRICIA DOS SANTOS PIMENTEL, MATHEUS HAINN PIMENTEL MARIANO, MAX HAINN MARIANO DA SILVA e PATRICIA DOS SANTOS PIMENTEL opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 67696670. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator